Tribunal: TJES
Processo: 0005129-46.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005129-46.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: IDARLI TAGARRO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0005129-46.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: IDARLI TAGARRO

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação interposto pel
o

MUNICÍPIO DE VIANA
, contra a sentença de fl. 8
7
, que, em sede de ação de execução fiscal, proposta
em desfavor d
e
IDARLI TAGARRO
, julgou extinto o processo, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, condenando o ente municipal ao pagamento d
as
custa
s processuais eventualmente
remanescente
s
.

Irresignado com a conclusão do feito, o ente municipal interpôs apelação com única finalidade de que seja
extirpada sua condenação ao pagamento de custas,
em observância do art. 39, da Lei nº 6.830/1980.

P
ois bem.

De plano, destaco que na data recente de
6 de fevereiro de 2023
, o Primeiro Grupo de Câmara Cíveis Reunidas, quando do julgamento da ação rescisória nº 0005298-42.2021.8.08.0000, assentou o
entendimento
de que “
o artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais
”.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgamento referenciado:

AÇÃO RESCISÓRIA.
CAPÍTULO DO ACÓRDÃO QUE CONDENOU O REQUERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, DA LEI FEDERAL Nº 6.830/1980
. PEDIDO EXORDIAL JULGADO PROCEDENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...] O pleito rescisório funda-se em violação à literalidade de dispositivo legal (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil), ao
fundamento do Acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA CÍVEL, ao condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, deixou de observar o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80
. III. O artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, neste contexto,
havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais
. IV. Precedentes deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V. Ação Rescisória com pedido exordial julgado procedente, confirmando a Decisão que apreciou o pedido de tutela provisória, no sentido de rescindir parcialmente o Acórdão, no tocante ao capítulo relacionado à condenação em custas processuais, e, por via de consequência, julgo extinto o Processo Judicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 489, Inciso I, do Código de Processo Civil, sem condenação do Requerido em honorários advocatícios e custas processuais, por não haver subsistido contraditório no que diz respeito à pretensão contemplada na petição inicial. (Ação Rescisória nº 100210011621, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Primeiro Grupo de Câmara Cíveis Reunidas DJ 7.2.2023 – destaquei).

Ressalto, ademais, que em igual sentido também já manifestou esta Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO
. Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal. (Aci nº 050150059942, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 13.4.2022 – destaquei).

Tem-se, ademais, que a posição esboçada por esta eg. Corte Estadual se encontra pautada, justamente, em orientação fixada, sob sistemática dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao interpretar o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.107.543, sedimentou que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Nesse sentido:

[...]
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.
Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1107543/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX
, Primeira Seção, DJ 26.4.2010 - destaquei).

Depreende-se, portanto, que os julgamentos supratranscritos se amoldam perfeitamente ao caso posto em que,
após ter o magistrado entendido pela inviabilidade de atualização do polo passivo de demanda de execução fiscal (Súmula nº 392, do STJ), julgou extinta o feito, em resolução de mérito, na forma do inciso IV, do art. 485, do CPC, oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento das custas remanescentes, se houver.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para que seja excluída a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 14/02/2023 às 13:57:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45361014022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
Destaca-se que na data recente de
6 de fevereiro de 2023
, o Primeiro Grupo de Câmara Cíveis Reunidas, quando do julgamento da ação rescisória nº 0005298-42.2021.8.08.0000, assentou o entendimento de que “
o artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais
”.
2)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.